Tribunal: STF
Processo: RE 568134
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO
   MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA
   SUCUMBÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apuração do valor exato das
   custas processuais e honorários advocatícios deve ser realizada
   na execução, sede apropriada para a referida discussão.
   Precedentes.
II - Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental, a que se nega provimento.